Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TESES RECURSAIS DE FATO DE TERCEIRO E APLICAÇÃO DA TEORIA DO CORPO NEUTRO NÃO DEDUZIDAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à recorrida em razão de prejuízos decorrentes de acidente de trânsito. Aduz o recorrente que não há nexo de causalidade que permita a responsabilização da Administração Pública, uma vez que o acidente teria acontecido em razão de fato de terceiro, o qual teria parado seu veículo na via sem qualquer sinalização. Tece considerações ainda acerca da aplicação da teoria do corpo neutro ao caso. Pede a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado
III. Em análise dos autos, verifica-se que as teses recursais não foram deduzidas na contestação apresentada pelo recorrente. Na peça de defesa, o recorrente defendeu a existência de culpa exclusiva da recorrida, que teria mudado de faixa e freado abruptamente seu veículo à frente do ônibus do Corpo de Bombeiros, tornando impossível evitar a colisão. Subsidiariamente, defendeu ainda a culpa concorrente. Não há qualquer menção a fato de terceiros ou mesmo à teoria do corpo neutro. Evidente, portanto, a existência de inovação recursal, cuja análise acarretaria indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício e acolhida.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO.
V. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas ante a isenção legal.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.